Tribunal: STF
Processo: RE 1481064
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    [...]



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que as recorrentes, por não terem comprovado a condição de associadas à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    [...] O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. Não sendo filiados, os apelantes não estão contemplados pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução. Destarte, concede-se às apelantes o benefício da gratuidade e, mantendo a extinção do cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade.’ (doc. eletrônico 17, p. 3)



    O Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.119 da Repercussão Geral (ARE 1.293.130-RG/SP), da relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, ocasião em que foi assentada a seguinte tese: 



    ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’.



    [...]



    Ou seja, a condição de associado é necessária para conferir legitimidade à execução do julgado coletivo. O que é desnecessário é a autorização expressa dos associados para serem representados. No presente caso, o Tribunal de origem assentou a falta de comprovação da condição de associado e não a de autorização expressa. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) (doc. 54).



    Os embargantes alegam que: 



    [...] a R. decisão embargada padece de contradição, eis que foi totalmente contrária à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, qual seja, em demanda buscando os atrasados EM MANDADO DE SEGURANCA n. 0600593-40.2008.8.26.0053, POR AUTORES QUE NÃO SÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE (doc. 55, pp. 1-2)



    Indicam decisões monocráticas com solução diversa, afirmando tratar-se de processos idênticos ao presente.



    Requerem, ao final, “sejam os presentes embargos de declaração recebidos, processados e julgados de forma a declarar os pontos arguidos” (doc. 55, p. 18).



    Os embargos declaratórios não merecem acolhida. De fato, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Constou na decisão embargada:



    [...]



    Ou seja, a condição de associado é necessária para conferir legitimidade à execução do julgado coletivo. O que é desnecessário é a autorização expressa dos associados para serem representados. No presente caso, o Tribunal de origem assentou a falta de comprovação da condição de associado e não a de autorização expressa (doc. 54, p. 7).



    Extrai-se do Tema 1.119 a necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Não há desobrigação à filiação, mas à “comprovação de filiação prévia”.



    Essa necessidade não foi atendida pelos embargantes, pois verifica-se que no acórdão recorrido assentou-se que “não sendo filiados, os apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução.” (doc. 17, p. 3). Assim, deve ser afastado o paradigma de Repercussão Geral. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1310363 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2021)



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, os embargante têm o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 ).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator